Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718360-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: MONADE RASSA SOUZA COSTA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 57892075. Aguarde-se o trânsito em julgado do processo no 0713218-90.2021.8.07.0020, tal qual determinado na decisão de ID 55184317. Brasília, DF, 13 de junho de 2024 14:59:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador